Tribunal: STF
Processo: RE 108393
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-18
Data de publicação: 1987-09-18

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de dúvida ou contradição na parte dispositiva do aresto. Recebimento, em parte, dos embargos, tão-somente para modificar-se o último parágrafo da ementa, conforme explicitado no acórdão agora prolatado.
EDCl acolhidos parcialmente.